Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo no 0734714-43.2018.8.07.0001 ED AP Embargante GAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Embargada ANANDA MACLEINE DOS SANTOS MARANHAO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada Ananda Macleine dos Santos Maranhão para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos por Gap Empreendimentos Imobiliários Ltda. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora